Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013884-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013884-59.2024.8.11.0001.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
JULIANA GIMENES DE FREITAS.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CÍVEL. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) condenar a reclamada à obrigação de fazer consistente na regularização da compensação de 100% do excedente de produção de energia solar entre unidades consumidoras nos meses de abril, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023, e janeiro e fevereiro de 2024; (ii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior nas faturas objurgadas, com correção monetária e juros de mora.

2.

A parte recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de repetição de indébito, excesso no
quantum
indenizatório e formula pedido de pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração distribuída entre unidades consumidoras; (ii) analisar a existência de direito à repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior; (iii) aferir a configuração de danos morais indenizáveis; e (iv) avaliar a necessidade de pré-questionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora de energia é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração de falha na prestação do serviço para sua configuração, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A energia produzida pelo sistema fotovoltaico não é integralmente injetada na rede elétrica, pois parte significativa é consumida simultaneamente pela própria unidade geradora, não sendo possível presumir que toda a produção constará como excedente passível de compensação.

5.

A análise técnica dos dados apresentados pela reclamada comprova que, nos períodos apontados, a compensação de energia ocorreu corretamente, inexistindo sobras injustificadas ou irregularidades nos lançamentos das faturas.

6.

A reclamante parte de premissa equivocada ao considerar que toda energia gerada deve ser compensada entre as unidades, sem levar em conta o consumo simultâneo no momento da produção.

7.

A ausência de falha no serviço descaracteriza tanto a repetição de indébito quanto o dever de indenizar por danos morais, por ausência de ato ilícito e de abalo anormal à esfera extrapatrimonial da parte autora.

8.

As faturas apresentadas não demonstram variação desproporcional no consumo ou valores que revelem cobrança abusiva, conforme demonstrado pelo histórico de consumo médio.

9.

A matéria foi devidamente enfrentada na decisão, sendo desnecessária nova manifestação sobre o pré-questionamento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de energia gerada por sistema de microgeração fotovoltaica deve considerar apenas o excedente efetivamente injetado na rede, descontado o consumo simultâneo da unidade geradora.

2.

A ausência de falha na compensação de energia inviabiliza tanto a repetição de indébito quanto a configuração de danos morais indenizáveis.

3.

Não demonstrada cobrança abusiva ou irregularidade nos lançamentos das faturas, presume-se a legitimidade da prestação do serviço pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, I e II; CC, art. 405; CPC, art. 240; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1006123-13.2020.8.11.0002, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.12.2024, DJE 10.01.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 272793377, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada na
obrigação de fazer
a regularização da transferência de 100% (cem por cento) do excedente da produção de energia solar da unidade consumidora geradora n.º 6/1265291-3 para a unidade consumidora beneficiária n.º 6/3665492-9 nas faturas de abril, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos de 2023 e de janeiro e fevereiro, ambos de 2024, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de r$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no id 147598717.

Condenou ainda, ao pagamento de indenização por
danos morais
, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

Por fim, determinou que a empresa reclamada promova a restituição,
em dobro
, da quantia paga a maior pela consumidora nas faturas objurgadas, correspondente à diferença entre o valor da energia produzida pela UC Geradora a ser transferida à UC Beneficiária e os valores efetivamente despendidos pela Reclamante nas faturas de abril, setembro, outubro, novembro, dezembro, todos de 2023, e de janeiro de 2024, montante que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

A reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Impossibilidade de repetição de indébito;

3)

Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Pré-questionamento.

Em contrarrazões (ID 272793390), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de reclamação cível, onde a reclamante alega possuir um sistema de microgeração de distribuição solar fotovoltaica (energia solar), que afirma não estar ocorrendo a injeção de 100% (cem por cento) da energia produzida.

Afirma, ainda, que a faturas correspondentes aos meses de abril/2023, setembro/2023, outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023, tiveram aumento significativo, não representando seu real consumo.

Por fim, pleiteia a condenação da empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos gastos com eletricistas no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), bem como a repetição de indébito referente as diferenças pagas nas faturas objeto da lide e não compensada em sua integralidade pela UC beneficiária.

Por outro lado, a reclamada afirma que não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que a sobra injetada na UC geradora, foi devidamente compensada pela UC beneficiária.

Além disso, afirma que referente à fatura do mês 01/2024, não houve sobra, sendo injetado e consumido integralmente pela UC geradora.

A

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz singular merece reforma.

Primeiramente, analisando os documentos trazidos pela empresa reclamada no ID

272793365, verifica-se que nos meses 04/2023 a 10/2023, houve a compensação integral da energia injetada conforme quadro demonstrativo abaixo:

No que tange ao consumo do mês 01/2024, conforme quadro acima, destacado na cor laranja, vê-se que no mencionado mês, o consumo da reclamante foi de 666 kWh. Porém, o sistema de microgeração (energia solar), injetou na rede 373 kWh, não havendo sobras para UC beneficiária.

Em que pese no mês de janeiro/2024 o sistema de microgeração (energia solar) ter produzido 796,2 kWh, grande parte dessa energia foi consumida de forma simultânea, injetando apenas 373 kWh na rede. Desse modo, tendo em vista que o consumo da UC geradora fora de 666 kWh, ou seja, menor do que a quantidade injetada na rede, não houve sobras para enviar para UC beneficiária.

Quanto ao consumo de 09/2023, a reclamante afirma que a unidade geradora produziu 798,86 kWh, e consumiu 262 kWh, restando 536,86 kWh para a unidade beneficiária. No entanto, a reclamada injetou apenas 289 kWh, além de 100 kWh remanescentes do mês anterior.

Observa-se que a reclamante não está considerando que nem toda energia produzida, ou seja, os 798,86 kWh, é injetada integralmente na rede, pois a energia produzida constante na tabela juntada na inicial de fls. 08 refere-se a toda energia produzida por meio dos módulos fotovoltaicos, e
utilizada de forma simultânea em sua residência
. O excedente, por sua vez,
resulta em energia injetada
, aquela energia que fica
disponível para compensação em sua fatura
.

Desse modo, grande parte dos 798 kWh que a reclamante alega ter produzido foi consumida simultaneamente no momento da geração, durante o período diurno.

Para melhor compreensão, segue o
link
do site onde se explica melhor a situação:
https://www.solsticioenergia.com/saiba-mais/diferenca-energia-injetada-energia-gerada
.

Desse modo, observa-se que os argumentos da reclamante não condizem com a realidade, pois a recorrida está considerando que toda energia produzida pelo sistema de microgeração de energia solar deve ser integralmente injetado na rede, o que não é correto, conforme já explicado acima.

Logo,
a recorrente agiu no exercício regular de seu direito, pois não há qualquer evidência de ilicitude ou falha na prestação do serviço cometido
,
não havendo que se falar em regularização de faturas por compensação a menor e, muito menos, em direito à restituição dos valores não injetados
.

Por outro lado, observo que as faturas objeto da lide não apresentam disparidade de consumo que configure cobranças abusivas que pudesse justificar eventual pedido de revisão de fatura.

A propósito:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA
– RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação. 3 -
Se o histórico de consumo indica que os meses anteriores e posteriores aos questionados registraram consumo dentro da média, não há falar em falha na prestação de serviço da concessionária
.
4 - Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas. 5 - Recurso desprovido.
(N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 10/01/2025) (grifei).

Assim,
evidente que não houve irregularidade nas cobranças feitas pela empresa reclamada
, bem como na compensação da energia gerada pelo sistema de microgeração de energia solar, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Portanto,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025